Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AVISO PRÉVIO DEVIDO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ABATIMENTO PROPORCIONAL. FALTAS INJUSTIFICADAS COMPROVADAS. RELATO DA PRÓPRIA EX-SERVIDORA. REMUNERAÇÃO MENSAL. ABATIMENTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aferido que o pagamento indevido feito à apelante não decorreu de erro de interpretação legal, mas sim de erro operacional da Administração Pública, a devolução dos valores recebidos a maior é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença apelada que entendeu ser adequada a restituição dos valores recebidos.
2. Não houve qualquer apontamento no sentido de que a recorrente não tivesse direito à gratificação natalina, mas tão somente, de que recebeu além do que tinha direito. Ou seja, a apelante faz jus à referida gratificação, porém, só teria direito a receber 6 meses inteiros e não a sua integralidade como aconteceu, tendo, assim, que restituir o valor excedente.
3. Conforme se extrai do artigo 12 da Lei no 4266/2008, a exigência de comunicação prévia (“aviso prévio"), pelo contratado, do intuito de extinguir o contrato por sua iniciativa, se descumprida, gera o dever de indenizar.
4. Parte da própria apelante a declaração de que faltou em seu serviço e que acreditava que não seria obrigatória uma reposição, pois tais faltas viriam abatidas em sua remuneração, o que não aconteceu. Dessa forma, inegável que o valor recebido pelos dias não trabalhados deve ser ressarcido.
5. Correto o abatimento dos 14 (quatorze) dias não trabalhados no mês de maio de 2021, tendo em vista que a recorrente laborou somente 16 dias do mês, tendo comunicado seu desligamento no dia 17/05/2021.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.